Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-54.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença que desclassificou a conduta do réu para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito. Apreensão de 968,5 gramas (peso líquido) de maconha, tendo sido 04 porções apreendidas com o acusado, bem como 30

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico de drogas - Sentença que desclassificou a conduta do réu para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Recurso Ministerial, buscando a condenação do réu nos termos da denúncia.
Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito. Apreensão de 968,5 gramas (peso líquido) de maconha, tendo sido 04 porções apreendidas com o acusado, bem como 30 "trouxinhas" e 01 tijolo localizados na residência dele. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam delação anônima dando conta de que o réu e outro indivíduo traficavam na região dos fatos. Pouco tempo depois, o réu foi preso em flagrante e o todo o entorpecente apreendido. Depoimentos dos agentes públicos harmônicos entre si. Condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, não houve alterações, ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Na derradeira etapa, inviável a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tendo em vista que as circunstâncias demonstram que não se tratou de algo incipiente, a que visa o benefício legal. Fatos denotam que o réu se dedicava à atividade criminosa.
Regime inicial fechado fixado, por ser o único compatível com o delito em tela, diante da alta gravidade e reprovabilidade da conduta do réu, em concreto.
Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal, e porque as circunstâncias também não recomendariam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos.
Recurso Ministerial provido para condenação do réu, nos termos da denúncia. Expedição de mandado de prisão oportunamente.